Tribunal: TJDFT
Processo: 0004420-74.2003.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em desfavor de RPR MOTO SHOP LTDA e do Distrito Federal, em razão do termo de acordo de regime especial (TARE), firmado entre os requeridos (ID 9188827). O d. Juiz da MM. 3a Vara da Fazenda Pública do DF julgou procedentes os pedidos e decretou a nulidade do referido termo de acordo e, ainda, condenou a primeira ré “ao recolhimento da diferença do ICMS” (ID 9188885). Em Grau de recurso, a r. sentença foi mantida integralmente, conforme v. acórdão proferido pela egrégia 2a Turma Cível (ID 9188555). Na instância de origem, o ilustre representante do Ministério Público deu início à fase de cumprimento de sentença, paralelamente à interposição de recursos pelo Distrito Federal nas instâncias extraordinárias (ID 9189008). Após a suspensão do feito (ID 9189030), o d. Juiz do conhecimento extinguiu o feito, em face da remissão do crédito tributário prevista na Lei no 4.732/2011 (ID 9189040). Em face disso, o ilustre representante do Ministério Público interpôs recurso de apelação cível, sustentando: i) que o convênio e a lei distrital não podem desconstituir, cassar ou anular a decisão judicial transitada em julgado, sendo ineficaz a remissão concedida; e, ii) que a remissão somente pode ser aplicável às pessoas jurídicas que permanecerem no Distrito Federal, conforme exposto no art. 3o da Lei 4.732/2011. Além disso, pleiteia o prequestionamento dos art. 155, § 2o, XII, g, e art. 5o, XXXVI, ambos da CF, assim como do art. 8o, II, da Lei Complementar 25/1975 (ID 9189049). O feito foi sobrestado, a pedido do ilustre representante do Ministério Público, até que o Recurso Extraordinário no 851.421 seja julgado (IDs 9189058 e 9189066). Em 13/05/2022, CAR – CENTRAL DE AUTOPEÇAS E ROLAMENTOS -, na condição de sucessora, por incorporação da primeira ré, requereu o prosseguimento do feito, em face do julgamento do recurso extraordinário, em que pede seja negado provimento ao recurso interposto pela parte autora (ID 35266108). É o relatório. Passo a decidir. O trâmite processual deve prosseguir, nos termos do art. 1040, III, do CPC, em razão do julgamento do RE 851421, assim como do seu trânsito em julgado, ocorrido em 08/04/2022. O referido recurso extraordinário fora interposto contra o v. acórdão deste egrégio Tribunal de Justiça por meio do qual julgou improcedente a representação por inconstitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011. Foi, então, reconhecida repercussão geral para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal concedam remissão de créditos de ICMS, com base em convênios do CONFAZ, “oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais”. O RE no 851.421 foi julgado em 18/12/2021, ocasião em que o e. STF, por unanimidade, apreciando o tema 817 sob a sistemática da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, reconhecendo a constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei Distrital no 4.969/2012, em v. acórdão que ficou assim ementado: “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de réditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: ‘é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais’”. Não subsiste, portanto, controvérsia, em relação à constitucionalidade da Lei no 4.732/2011, nem a respeito da possibilidade de remissão de créditos decorrentes de programas de benefícios ficais como, por exemplo, o “TARE”. Estabelecidas estas premissas, a conclusão a que se pode chegar é a de que a r. sentença recorrida encontra-se de acordo com a tese estabelecida pelo e. STF, nos termos do art. 1040, III, e do art. 927, III, ambos do CPC. Com efeito, consoante a r. sentença, “o pedido de se declarar a inconstitucionalidade da referida norma foi rejeitado pelo Col. Conselho Especial, assim, a Lei em comento remanesce hígida, modo pelo qual tenho que a ação e eventual execução perderam seu objeto” (ID 9189040). É importante que fique aqui ressaltado, que além da força vinculante do v. acórdão proferido pelo e. STF, é certo que nele ainda foram rebatidos, um a um, os argumentos apresentados pelo ilustre representante do Ministério Público, sobretudo a respeito da ineficácia da remissão, in verbis: “No presente caso, é fato incontroverso que a remissão dos créditos tributários prevista na Lei distrital no 4.732/2011 seguiu o referido dispositivo da LC no 24/1975, uma vez que precedida de autorização pelos Convênios nos 84/2011 e 86/2011 do CONFAZ, ambos aprovados por unanimidade, tal como previsto no art. 2o, § 1o, da LC no 24/1975. Conforme já abordado, esses convênios autorizaram a suspensão da exigibilidade e a remissão dos créditos de ICMS oriundos da diferença entre o regime normal de apuração – valor integral, sem benefício fiscal – e aqueles valores menores após a incidência das leis distritais que concederam os benefícios fiscais e posteriormente foram declaradas inconstitucionais. O recorrente invoca, todavia, o art. 8o, II, da LC no 24/1975, que dispõe o seguinte: Art. 8o - A inobservância dos dispositivos desta Lei acarretará, cumulativamente: I - a nulidade do ato e a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria; II - a exigibilidade do imposto não pago ou devolvido e a ineficácia da lei ou ato que conceda remissão do débito correspondente. Como se verifica, o art. 8o, II, estatui que a inobservância dos dispositivos da LC no 24/1975 impõe a ineficácia da lei ou ato que conceda remissão do débito correspondente. Ocorre que a Lei distrital no 4.732/2011 encontra amparo em dois Convênios do CONFAZ, nos exatos termos tanto dos art. 1o e 2o da LC no 24/1975, quanto de seu art. 10, que assim dispõe: Art. 10 - Os convênios definirão as condições gerais em que se poderão conceder, unilateralmente, anistia, remissão, transação, moratória, parcelamento de débitos fiscais e ampliação do prazo de recolhimento do imposto de circulação de mercadorias. Parece-me, portanto, bem claro que a lei distrital impugnada não violou qualquer dispositivo constitucional, ou da LC no 24/1975, atuando, assim, dentro das balizas impostas pelo constituinte e pelo legislador. Isso porque o Distrito Federal, em respeito ao princípio federativo e à conduta amistosa entre os entes, recorreu ao órgão constitucionalmente competente para deliberação e autorização de benefícios fiscais referentes ao ICMS, o CONFAZ, nos termos do art. 155, § 2o, XII, g, e do art. 1o da LC no 24/1975. Importante ressaltar que não há qualquer vedação constitucional ou legal expressa que impeça que Estados e DF remitam seus créditos nos termos dos referidos dispositivos, cabendo a cada ente federado avaliar as razões pelas quais concede ou não a remissão, desde que o faça tendo por base convênio e lei específica” (Transcrição de parte do voto do relator do RE 851421, Min. Roberto Barroso). Em outro ponto, suscita o ilustre representante do Ministério Público a necessidade de observância do que dita o art. 3o da Lei 4.732/2011, que assim dispõe: “Art. 3o A suspensão da exigibilidade e a concessão de remissão de que trata o art. 1o, II, não se aplicam ao contribuinte que encerrar suas atividades no Distrito Federal a partir da data de publicação desta Lei”. Trata-se, certamente, de norma dirigida ao administrador, a quem compete, no caso concreto, avaliar se o contribuinte perfaz ou não os requisitos para a suspensão de exigibilidade da lei. Não é, portanto, tarefa do Poder Judiciário substituir a Administração Pública no que se refere à conferência dos requisitos para eventual remissão de créditos. Por outro lado, não é da pessoa jurídica beneficiada com a remissão o ônus de provar que se manteve sediada no Distrito Federal, pelo prazo determinado em lei, mas daquele que eventualmente impugna aludido benefício, sob a alegação de que os requisitos não foram obedecidos. Ante o exposto, sem mais delongas, com fulcro no art. 932, IV, “b”, do CPC, nego provimento ao recurso e mantenho, na íntegra, a r. sentença fustigada. Intimem-se.